Tribunal: TJMT
Processo: 1012276-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012276-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE BRUN JUNIOR - CPF: 136.836.718-66 (ADVOGADO), ELIAS JOAO NETO - CPF: 110.767.578-20 (AGRAVANTE), JOSÉ HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA (AGRAVADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNADO. MERA REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFICASSE NOVA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, ante a ausência de conteúdo decisório próprio na decisão impugnada e o reconhecimento da preclusão temporal, diante da ausência de fato novo que justificasse a reiteração do pedido liminar não apreciado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o pronunciamento judicial que apenas reitera decisão anterior pode ser objeto de novo agravo de instrumento, bem como se a reiteração de pedido liminar sem a apresentação de fato novo é suficiente para afastar a preclusão consumada.

III. Razões de decidir

3. Quando o pronunciamento judicial impugnado apenas reitera decisão anterior, sem apresentar conteúdo decisório próprio, não há decisão nova a ser atacada por meio de agravo de instrumento.

4. A ausência de fato novo que justifique a reapreciação do pedido liminar anteriormente indeferido caracteriza a preclusão temporal, tornando inadmissível o agravo de instrumento interposto.

5. A suspensão do processo em razão de tema repetitivo não obsta, em tese, a apreciação de pedidos urgentes, conforme art. 982, §2o, do CPC, mas essa possibilidade não se aplica ao caso concreto, diante da inexistência de nova decisão com conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo

interno
desprovido.

Tese de julgamento
: “É incabível o agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que apenas reitera pronunciamento anterior sem conteúdo decisório autônomo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5o; 982, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1000019-03.3442-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ELIAS JOAO NETO, contra a r. decisão monocrática que, no recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1012276-92.2025.8.11.0000), deixou de conhecer do recurso com fundamento na ausência de conteúdo decisório na decisão impugnada, bem como reconheceu a preclusão temporal, por ausência de fato novo que justificasse a reapreciação do pedido liminar indeferido anteriormente (cf. Id. no 294384895).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento está equivocada, pois desconsiderou que o pedido de tutela de urgência formulado no curso do processo nunca foi apreciado pelo juízo de origem. Argumenta que o recurso não veicula um novo pedido, mas sim requer apreciação de requerimento anterior, reiterado diversas vezes, sem que tenha havido manifestação judicial.

Defende que a suspensão do feito em razão do Tema 1.178 do STJ não impede a análise da tutela de urgência, conforme disposição legal expressa. Ressalta que a negativa de apreciação do pedido liminar sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas é indevida, pois, ainda que o feito esteja suspenso, o juízo permanece obrigado a examinar medidas urgentes.

Alega que o juízo de origem não poderia declinar do exercício da jurisdição, especialmente diante da gravidade da situação narrada nos autos, relativa à posse de extensa área rural. Afirma que é dever do magistrado decidir o requerimento, deferindo ou indeferindo, mas jamais ignorá-lo sob justificativas formais.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento, para que a tutela de urgência possessória seja apreciada e concedida (cf. id. n° 299406872).

Devidamente intimado, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 305286360).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente agravo interno cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na ausência de conteúdo decisório na decisão impugnada, bem como reconheceu a preclusão temporal, por ausência de fato novo que justificasse a reiteração do pedido liminar ainda não apreciado.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento não merece reparos.

O pronunciamento judicial impugnado pelo agravante em seu agravo de instrumento, proferido em 26/05/2025, limitou-se a reiterar decisão anterior, sem apresentar qualquer conteúdo decisório próprio. Conforme transcrito na decisão monocrática, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“Trata-se de petição denominada “Ação de reintegração de posse c.c perdas e danos”, ajuizada por Elias João Neto contra José Henrique Pontes Batista da Silveira.

Analisando-se os autos, vislumbra-se que, em decisão anterior, suspendeu-se o presente procedimento, pelo prazo de 01 (um) ano, uma vez que o Tema 1.178, do STJ ainda está em julgamento, bem como o entendimento de que o presente procedimento não pode prosseguir sem o recolhimento das custas, tampouco ser extinto por esse motivo, já que pendente questão outra.

Em petitório, a parte-autora, novamente, requereu o exame do pedido liminar.

Pois bem.

Reitera-se o entendimento das decisões anteriores, especialmente aquele que consta da decisão de ID 148641642, no sentido de que é necessário o recolhimento das custas para prosseguimento do feito, razão pela qual SE MANTÉM a decisão de ID 185621183, SUSPENDENDO-SE o feito.

Portanto, à Secretaria para:

1. CUMPRIR a decisão anterior.

Cumprir.” - destaquei

Como se vê, o pronunciamento judicial impugnado não possui conteúdo decisório próprio, limitando-se a reiterar decisão anterior, que determinou o recolhimento das custas para o prosseguimento do feito. Não há, portanto, decisão nova a ser atacada por meio de agravo de instrumento, o que, por si só, já justifica o não conhecimento do recurso.

A preclusão temporal, como sabido, é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual em razão do decurso do prazo previsto em lei.

No caso, tendo o agravante deixado transcorrer
in albis
o prazo para recorrer da decisão que não apreciou o pedido liminar pela falta de recolhimento das custas iniciais, acima transcrita, não pode agora, sob o pretexto de reiteração do pedido, buscar nova apreciação da matéria sem a apresentação de fato novo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Se o ato recorrido apenas reiterou o que foi restou decidido anteriormente, e ultrapassado o prazo recursal de quinze dias úteis, não se conhece do agravo de instrumento interposto, diante da preclusão
.”

(TJ-MG - AI: 10000190334425001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)

Quanto à alegação de que a suspensão do processo para aguardar decisão em recurso repetitivo não obsta a apreciação do pedido de urgência, conforme estabelece o §2o do art. 982 do CPC, tal argumento não tem o condão de afastar a ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, nem a ocorrência de preclusão temporal.

Portanto, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na ausência de conteúdo decisório na decisão impugnada, bem como reconheceu a preclusão temporal, por ausência de fato novo que justificasse a reiteração do pedido liminar indeferido anteriormente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025